Tribunal: TJMT
Processo: 1010129-98.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010129-98.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), ALBERTO DE SOUZA FERREIRA - CPF: 002.972.361-21 (PACIENTE), ALBERTO DE SOUZA FERREIRA - CPF: 002.972.361-21 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO (ARTS. 306 E 309 DO CTB) – 1
. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE R$ 400 REAIS EM DUAS PARCELAS
– SOLTURA DO SUJEITO MESMO SEM A QUITAÇÃO DO MONTANTE INTEGRAL – REQUERIDA A DISPENSA DA CONDIÇÃO FINANCEIRA ACAUTELATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO – VIABILIADADE DE QUITAÇÃO DO VALOR FIXADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PELA AUTORIDADE JUDICIAL – PAGAMENTO PARCIAL EFETUADO – 2.
ORDEM DENEGADA.

1.
O instituto da fiança possui natureza de medida cautelar, além de um caráter educativo ao indivíduo, e, justamente por isto, não pode representar valor insignificante, tampouco ser dispensado acaso ele possua condições de arcar com o montante imposto como condição financeira acautelatória, devendo, pois, ser fixado de forma proporcional e razoável, para que não inviabilize o sujeito de alcançar a liberdade.

Na hipótese, ressai dos autos que o paciente possui condições financeiras de arcar com o ônus pecuniário nas condições estabelecidas pelo d. magistrado de 1o grau, porquanto a sua renda atual permite
despender a quantia referida, em duas parcelas, sem que o gasto implique em prejuízo do seu próprio sustento ou daqueles que dele eventualmente dependam
.

2. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE: ALBERTO DE SOUZA FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo Plantonista da Comarca de Cuiabá/MT,
por condicionar a sua liberdade provisória ao pagamento de fiança
no auto de prisão em flagrante delito no 1007380-79.2022.8.11.0042 (PJe), em razão da suposta prática da conduta ilícita descrita nos
arts. 306 e 309, ambos da Lei n.o 9.503/97.

A i. Defensora Pública inicia esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante no dia
22/05/2022
e, ainda na Delegacia de Polícia, foi beneficiado com a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, inicialmente estabelecida pela autoridade policial no patamar de 1/2

(meio) salário mínimo;

tendo sido reduzida pelo MM. Juiz de 1o grau em sede de audiência de custódia,
ficando estabelecida no
quantum
de
R$ 400,00 (quatrocentos reais)
, parcelada em duas prestações, a primeira com vencimento em 30 (trinta) dias e a segunda com vencimento em 60 (sessenta) dias
,
oportunidade em que determinou a expedição do alvará de soltura
.

Nesse contexto, assevera que conquanto tenha sido agraciado com a liberdade provisória,
a determinação de recolhimento de fiança é manifestamente ilegal
, haja vista que o beneficiário ostenta uma condição financeira precária, uma vez que se diz hipossuficiente, com renda mensal de R$ 1.742,73 (mil setecentos e quarenta e dois reais e setenta e três centavos) e possui 2 (dois) filhos menores, de modo que não pode despender do valor arbitrado sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Diante de tais argumentos, a impetrante requer a concessão
in limine
da ordem, para o fim
de dispensar o paciente do pagamento da fiança arbitrada
, nos termos do art. 325, §1o, inc. I, c/c art. 350, ambos do CPP,
expedindo-se salvo-conduto
.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

O remédio heroico veio instruído com a documentação anexada do ID 129491677 ao ID 129491683.

A tutela de urgência vindicada foi
indeferida
, consoante decisão de ID 129567178, e as informações solicitadas à d. autoridade acoimada de coatora vieram aos autos por meio do documento digital de ID 132931153.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem

(ID 134752658).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos que, no dia
22/05/2022
, por volta das 21h00min, uma guarnição da Polícia Militar presenciou o momento em que
ALBERTO DE SOUZA FERREIRA
, ora paciente, supostamente

trafegava em “zigzag” em uma motocicleta, placa NUA4176, pelas ruas do bairro Tijucal, nesta Capital. Nesse contexto, os agentes de segurança determinaram a parada do condutor e constataram sinais de embriaguez.

Observa-se ainda da prova pré-constituída que o paciente foi submetido ao teste de alcoolemia, ocasião em que o exame indicou a concentração de 0,43 mg/l. Indagado acerca da carteira nacional de habilitação, o increpado informou que não possui a licença para conduzir veículos.

Diante de tais fatos, o beneficiário
foi preso em flagrante delito
, em razão do suposto cometimento dos crimes tipificados no
art.
306 e 309 da Lei n.o 9.503/97

e, ao ser apresentado à autoridade policial,
foi beneficiado com a liberdade provisória condicionada ao recolhimento de fiança no montante de
1/2

(meio) salário mínimo
o qual, diante da precária condição econômica do increpado, não fora quitado (
ID 85552392).

O auto flagrancial foi remetido ao Poder Judiciário e, em sede de audiência de custódia realizada no dia
23/05/2022
, o MM. Juiz de 1o grau reduziu o
quantum
da caução, fixando-a em
R$ 400,00 (quatrocentos reais), divididos em duas parcelas
,
a primeira com vencimento em 30 (trinta) dias e a segunda com vencimento em 60 (sessenta) dias
,
oportunidade em que a autoridade judiciária determinou a expedição do alvará de soltura
.

Irresignada, insurge-se a i. Defensora Pública alegando que a manutenção da liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança configura coação ilegal, nos termos já relatados.

De antemão, assento que os argumentos levantados pela impetrante não merecem prosperar, pois, a fiança constitui-se em uma contracautela, uma caução, em dinheiro ou outros bens, que tem como finalidade a garantia do juízo, assegurando o pagamento de multa, de despesas processuais e de indenização, bem como a presença do acusado durante a persecução criminal e o bom andamento do feito.

A respeito do tema, o artigo 325 do CPP estabelece parâmetros para o arbitramento da fiança, dispondo o artigo 326 do CPP sobre as circunstâncias que deverão ser avaliadas pela autoridade policial ou judiciária para fixação do valor, com
ponderação entre o dano causado pelo delito, a capacidade financeira do agente e a potencialidade lesiva da empreitada criminosa
, sem prejuízo de eventual posterior alteração, especialmente à vista da condição financeira do flagrado (art. 325, §1o, do CPP).

Registre-se que, se de um lado a fiança não pode ser arbitrada em montante que impossibilite seu pagamento, desatendendo, com isso, direito constitucionalmente assegurado (inciso LXVI do artigo 5o da Constituição Federal), por outro, não deve ser fixada em montante irrisório, meramente simbólico, a ponto de tornar inócua sua função de garantia processual.

No caso em tela, verifica-se que a autoridade acoimada de coatora fixou o
quantum
da cautelar em
R$ 400,00 (quatrocentos reais),
em

consonância com a capacidade financeira do beneficiário que, conforme o registro de emprego acostado ao ID 129491680,
percebe renda mensal de R$ 1.742,73 (mil setecentos e quarenta e dois reais e setenta e três centavos) como açougueiro.

Demais disso, o juízo impetrado
possibilitou o parcelamento do montante total em duas prestações de R
$ 200,00 (duzentos reais)

cujo valor mensal não ultrapassa 12% (doze por cento) do salário indicado pelo beneficiário,
sendo
a primeira com vencimento em 30 (trinta) dias e a segunda com vencimento em 60 (sessenta) dias.

Não bastasse isso, em consulta ao andamento do auto de prisão em flagrante no sistema informatizado deste Sodalício, observa-se que
o paciente quitou a primeira parcela fixada pela autoridade judicial em

01/07/2022
. Desta maneira, a análise das decisões exaradas e dos demais documentos apresentados nos autos permite reconhecer que o montante fixado a título de fiança nada tem de desproporcional ou
que o gasto implique em prejuízo do seu próprio sustento ou daqueles que dele dependam.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente proferido Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo:

“
Se, por um lado, o quantum fixado como fiança não deve ser excessivo, de forma a impossibilitar o pagamento pelo acusado, convertendo-se, assim, em decretação de prisão, por outro também deve ser estabelecido em patamar relevante, sob pena de, caso contrário, tornar sem eficácia tanto seu caráter de caução, quanto seu aspecto de garantia que inclui, dentre outros, a reparação do dano causado pelo delito.
”
(STJ – RHC n. 78.422/PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 9/6/2017). Grifei.

Além disso, cumpre destacar que constitui ônus do impetrante demonstrar que o paciente não possui condições de arcar com o custo da fiança, não se prestando para tanto a mera afirmação ou simples declarações, como reiteradamente vêm decidindo os Tribunais Pátrios, veja-se:

“[...] 5.
É ônus do recorrente demonstrar a impossibilidade financeira para o recolhimento da fiança.
6.
Deve ser considerado que, se a exacerbação da fiança vem a indevidamente torná-la obstáculo à liberdade, também é certo que sua fixação em montante irrisório, meramente simbólico, torna inócua sua função de garantia processual. Na hipótese presente, as circunstâncias dos crimes imputados permitem concluir que o montante estabelecido é razoável
.”
(TRF4 5012622-78.2018.4.04.7200, SÉTIMA TURMA, Relatora CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, juntado aos autos em 05/12/2018). Negritei.

Portanto, tenho por legítima a medida adotada em primeiro grau, porquanto lastreada em fundamentação concreta e idônea, que bem observou os ditames legais; de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade flagrante a ser sanada pela estreita via eleita, fadado ao insucesso está o presente remédio heroico.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em benefício de
ALBERTO DE SOUZA FERREIRA
, mantendo incólume a decisão que
fixou a fiança no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), a serem pagos em duas parcelas
, nos autos n.o
1007380-79.2022.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022